Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA COM PRÓTESE OU EXTENSOR. MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE FORMA AMPLA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a requerida a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor.
2. De acordo com a jurisprudência reiterada deste Tribunal, é de responsabilidade do plano de saúde arcar com as despesas inerentes ao tratamento complementar à cirurgia bariátrica, mostrando-se descabida sua recusa, porquanto não ostenta o caráter meramente estético.
3. A recusa injustificada de cumprir o contrato de seguro/saúde, desrespeitando inclusive jurisprudência sobre o tema, ofende a justa expectativa do consumidor e, como tal, induz indiscutível aborrecimento e abalo moral passível de compensação financeira.
4 Recursos conhecidos, desprovido o da parte requerida e provido o da autora.